Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-89.2025.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei no 14.905/2024.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei no 14.905/2024.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão a ensejar o acolhimento do recurso interposto.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não se verifica omissão ou contradição no julgado, mas, sim, inconformismo da parte com a decisão proferida. A Embargante não impugnou os critérios legais para o cálculo da condenação na apelação, tratando-se de inovação recursal inadmissível em embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida. 2. Inovações recursais não são admitidas em sede de embargos de declaração.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.